Tribunal: STF
Processo: ARE 1317837
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. TRANSPOSIÇÃO DO IPERGS PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. 1. O ato administrativo que determinou a migração das contribuições previdenciárias para o Regime Geral da Previdência Social não teve interferência do INSS. 2. Assim, como o único sujeito passivo da relação jurídica questionada é o IPERGS, inexiste razão para a inclusão do INSS como litisconsorte passivo, competindo à Justiça Estadual o julgamento do feito. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 178, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Sustenta que, “diversamente do que constou no acórdão, o INSS sim participa ativamente do processo de migração dos vínculos, tanto que já autuou o IPERGS justamente pela sua omissão” (fl. 92, vol. 3).
    Argumenta haver “evidente interesse do Instituto Nacional de Seguridade Social, Sujeito Ativo da relação jurídico-tributária, que tem por objeto a cobrança da contribuição especial social do Regime Geral de Previdência Social – artigos 149, caput, 40, § 13 e 201 da Constituição da República, como antes exposto. E o pleito em tela influi diretamente na arrecadação da entidade autárquica da União – INSS” (fls. 93-94, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 124, vol. 3 e fls. 1-2, vol. 4).
    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no qual o agravante alega que “a discussão do feito, assim como a discussão do próprio agravo de instrumento, não necessita de análise de provas, pois os fatos são incontroversos, restando somente a questão jurídica ser decidida. Incontroverso que parte agravada sempre recolheu contribuição previdenciária e sempre esteve vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social. Incontroverso que o IPERGS está tentando transpor os empregados públicos ao Regime Geral de previdência Social” (fl. 34, vol. 4).
    Pede o provimento do presente recurso (fl. 36, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “A controvérsia dos autos cinge-se à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o IPERGS e o INSS e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. O ato administrativo que determinou a migração das contribuições previdenciárias para o Regime Geral da Previdência Social não teve interferência do INSS. Assim, como o único sujeito passivo da relação jurídica questionada é o IPERGS, inexiste razão para a inclusão do INSS como litisconsorte passivo, competindo à Justiça Estadual o julgamento do feito” (fl. 180, vol. 2).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a mera alegação de interesse de um dos entes enumerados no inc. I do art. 109 da Constituição da República não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.707-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.127.200-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prova de títulos. Atribuição de pontos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Controle judicial. Admissibilidade. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias.. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 851.353-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2015).
    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.099.446-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).
    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.008.733-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 904.337-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora